Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RESTAURANTE/LACHONETE. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. NOVO CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO. NÃO CUMPRIMENTO CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro. Incumbe à parte autora apresentar documento escrito representativo do débito e que tenha aptidão para indicar a sua titularidade em relação ao direito material invocado.
2. Na presente demanda, a monitória está fundada em contrato escrito firmado entre as partes (contrato particular de compra de lanchonete/restaurante) sem assinatura de duas testemunhas, constituindo, portanto, documento nos termos do art. 700, do CPC.
3. As alegações no sentido de ter repassado o ponto a terceiro e este não ter cumprido com o pagamento respectivo, não isenta a apelante do cumprimento de sua obrigação, ainda mais quando não consta dos autos qualquer comprovação de que a autora, ora apelada, recebeu o respectivo valor pelo negócio. A apelada não pode ser prejudicada por outra negociação firmada entre a apelante e terceiro que não cumpriu com sua parte.
4. Apesar da previsão contratual relativa ao direito de distrato, não há comprovação nos autos de que esse direito tenha sido exercido de maneira formal.
5. Apelação desprovida.